Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA PARA SUBTRAÇÃO E VIOLÊNCIA PARA GARANTIR A POSSE DO BEM. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, além de ter efetuado o reconhecimento do acusado tanto em sede inquisitorial como em Juízo, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo qualificado para o de lesão corporal se demonstrado nos autos a grave ameaça para subtração do bem e posterior violência para garantir a respectiva posse diante da reação da vítima ao perceber que o apelante não portava arma de fogo.
3. Fixada a pena-base no patamar mínimo, descabido falar em redução da pena para aquém do mínimo legal pela incidência da atenuante da menoridade relativa. Inteligência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
5. Recurso conhecido não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal.